Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724953-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALOIZIO JOSE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se às anotações de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator